Tribunal: TJPA
Processo: 0801845-15.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801845-15.2024.8.14.0006

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: JOSE RIBAMAR CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo. Trânsito. Apelação cível. Auto de infração por recusa ao teste (art. 165-A do CTB). Nulidade do AIT. Conduta contraditória da fiscalização. Proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Liberação do veículo ao próprio condutor sem adoção de providências administrativas compatíveis com a autuação. Presunção de legitimidade afastada no caso concreto. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por José Ribamar Cardoso dos Santos, declarando a nulidade do Auto de Infração nº TL00972728 (art. 165-A do CTB) e determinando a exclusão da infração e dos efeitos administrativos correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o auto de infração por suposta recusa ao procedimento de aferição de álcool/substância psicoativa (art. 165-A do CTB) quando a atuação dos agentes de fiscalização se mostra contraditória, porquanto, apesar da autuação, liberaram o veículo ao próprio condutor, sem adoção de providência administrativa compatível com o cenário fático que a autuação pressupõe.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 165-A do CTB configure infração administrativa autônoma e a recusa possa ensejar sanções, o exercício do poder de polícia sancionador submete-se aos deveres de coerência, motivação suficiente e congruência fático-jurídica do ato administrativo.

4. No caso concreto, a atuação estatal revelou contradição relevante: autuou-se por conduta que, pela sua natureza e finalidade preventiva, reclama resposta administrativa imediata, mas, simultaneamente, liberou-se o veículo ao próprio condutor sem providência administrativa correlata, enfraquecendo a presunção de legitimidade do auto e comprometendo a coerência entre a imputação e a conduta administrativa efetivamente adotada.

5. Incide a vedação ao venire contra factum proprium, pois não é juridicamente admissível que a Administração adote comportamento incompatível com a premissa de risco inerente à autuação e, em momento posterior, pretenda extrair integralmente os efeitos sancionatórios do ato, sem suporte fático-procedimental suficiente para recompor a credibilidade do registro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A validade do auto de infração por recusa (art. 165-A do CTB) exige coerência mínima entre a imputação e a atuação concreta da fiscalização. 2. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a autuação por recusa acompanhada da liberação do veículo ao próprio condutor, sem qualquer providência administrativa compatível, circunstância apta a afastar, no caso concreto, a presunção de legitimidade do ato sancionador e a ensejar sua nulidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801845-15.2024.8.14.0006; Apelante: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; Apelado: José Ribamar Cardoso dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº TL00972728, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, e determinou a exclusão da infração do prontuário do condutor e a sustação dos efeitos administrativos correlatos, na conformidade do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO proposta por JOSE RIBAMAR CARDOSO DOS SANTOS em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos constante na inicial.

Na origem, trata-se de Ação de Anulação de Auto de Infração de Trânsito c/c Obrigação de Fazer ajuizada por José Ribamar Cardoso dos Santos em face do DETRAN/PA, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração nº TL00972728, lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB (recusa ao teste de alcoolemia).

O autor sustenta que não se recusou a realizar o teste do etilômetro, afirmando que, após abordagem policial, foi liberado para seguir viagem normalmente, sem lavratura de termo de recusa ou constatação de sinais de alteração psicomotora. Alega ausência de prova mínima da infração e inobservância das formalidades legais.

Requereu liminar para suspensão dos efeitos do auto e, no mérito, a nulidade da autuação, com exclusão da multa, pontuação e demais penalidades administrativas.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial (ID. 28421579):

Nos termos do art. 165-A do CTB, é infração gravíssima recusar-se a ser submetido a teste ou exame destinado a verificar a influência de álcool ou substância psicoativa:

"Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa [...] será infração gravíssima, sujeita à multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses."

A infração prevista no dispositivo independe da comprovação de embriaguez, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STF (Tema 1079) e do STJ. O simples ato de recusa é suficiente para a autuação, desde que respeitados os procedimentos legais.

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o condutor foi liberado após a abordagem, sem retenção do veículo e sem recolhimento da CNH, o que afronta a própria natureza da infração registrada, pois o art. 165-A do CTB impõe medidas administrativas automáticas: Recolhimento da CNH e Retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado.

A ausência de tais medidas revela incongruência entre o comportamento da autoridade no momento da fiscalização e a infração supostamente constatada, pois:

1 - Se o agente considerou configurada a recusa ao teste do etilômetro (ou a embriaguez), deveria obrigatoriamente recolher o documento de habilitação;

2 - A liberação do veículo ao mesmo condutor sugeriria, ao revés, inexistência de alteração da capacidade psicomotora e condições para dirigir, incompatível com o registro da infração do art. 165-A.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais tem reconhecido essa incompatibilidade como causa de nulidade da autuação:

“É nulo o auto de infração baseado em recusa ao bafômetro quando o agente não adota as medidas administrativas legais obrigatórias, como o recolhimento da CNH.” (TJPA – ApCiv 0803142-20.2020.8.14.0301)

Ademais, não consta nos autos formulário de constatação de sinais de alteração psicomotora, tampouco outro documento que comprove que o condutor apresentava sinais físicos ou comportamentais que justificassem a lavratura da autuação com base em recusa nos termos do art. 165-A.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido formulado por José Ribamar Cardoso dos Santos para:

1 - Declarar a nulidade do Auto de Infração nº TL00972728, lavrado com base no art. 165-A do CTB;

2 - Determinar ao DETRAN/PA que exclua a infração de seu registro e suspenda quaisquer penalidades associadas ao auto, inclusive a pontuação e eventual processo de suspensão da CNH.

Condenar o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Sem reexame necessário, pois o proveito econômico da condenação é aferível e muito aquém do limite estabelecido no art. 496, § 3º, do CPC.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs Apelação (ID. 28421581), sustentando, em síntese que:

(i)

A demanda visa anular infração por recusa ao etilômetro (art. 165-A do CTB), e que a sentença teria anulado o AIT sob o argumento de que o agente não teria aplicado medidas administrativas e teria liberado o veículo ao mesmo condutor;

(ii)

O auto TL00972728 seria regular, pois a recusa ao bafômetro configura infração de mera conduta, de caráter objetivo, bastando o comportamento de não se submeter ao teste;

(iii)

As medidas administrativas teriam natureza complementar às penalidades e invoca a incidência do art. 269, § 2º, do CTB;

(iv)

Não haveria prova robusta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, afirmando que o agente atuou conforme o art. 280 do CTB; e

(v)

Requer, ao final, o integral provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo “todos os efeitos do auto de infração n. TL00972728”.

Em contrarrazões (ID. 28421583), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Alega, em síntese que:

(i)

Inexistiu

recusa, afirmando que o condutor não se negou a realizar o teste;

(ii)

O agente teria, após adverti-lo verbalmente sobre possível prisão em caso de resultado positivo, dispensado o condutor, sem formalizar termo, e autorizado que seguisse viagem, com devolução da documentação;

(iii)

A posterior penalidade não refletiria o ocorrido na abordagem;

e

(iv)

Ao final, requer o desprovimento do apelo e a manutenção do decisum, com pedido subsidiário de remessa ao Ministério Público caso se insista na tese de recusa.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade do Auto de Infração nº TL00972728, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a aferir influência de álcool ou substância psicoativa. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1079, ficou entendimento no sentido de ser constitucional a imposição de sanções administrativas ao condutor que se recusa aos testes/exames/perícias voltados a aferir influência de álcool/substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§2º e 3º, CTB).

Todavia, dessa premissa não decorre a conclusão pretendida pelo apelante de que, uma vez indicado o art. 165-A no AIT, estaria automaticamente blindado o ato sancionador contra o controle de legalidade e coerência administrativa. A constitucionalidade da norma incriminadora administrativa não dispensa — nem poderia dispensar — o atendimento aos vetores estruturantes do Direito Administrativo Sancionador: legalidade estrita do procedimento, motivação suficiente, congruência fático-jurídica, proporcionalidade e respeito à segurança jurídica, compreendida aqui também como proteção da confiança e boa-fé objetiva na atuação estatal.

E é precisamente nesse ponto que o caso concreto se diferencia do debate abstrato do Tema 1079.

1) O art. 165-A traz, no próprio tipo, medidas administrativas vinculadas à lógica de prevenção do risco — e o comportamento estatal, aqui, foi frontalmente contraditório

O art. 165-A do CTB, conforme transcrição constante no próprio documento, prevê não apenas penalidades (multa e suspensão), mas também medida administrativa expressa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o art. 270 do CTB.

A razão de ser dessa medida administrativa é evidente: trata-se de mecanismo imediato de contenção do risco, compatível com a política pública da Lei Seca, para impedir que, diante de recusa ao procedimento de aferição, o condutor permaneça dirigindo sem a salvaguarda mínima de controle. Ou seja, a recusa ao teste (infração autônoma) é gravíssima porque subtrai da fiscalização o meio de aferição, e justamente por isso o legislador associou ao tipo uma medida administrativa de pronta resposta.

Ocorre que, no caso dos autos, consta que o condutor foi liberado após a abordagem, sem retenção do veículo e sem recolhimento da CNH, permitindo-se que seguisse viagem, com devolução da documentação — fato reconhecido como eixo da decisão de primeiro grau e reiterado na narrativa defensiva do apelado.

Esse dado, por si só, não é meramente “formal”. Ele revela uma contradição performativa do agir administrativo: de um lado, o Estado lavra AIT por conduta que, por definição, reclama resposta administrativa imediata (retenção/recolhimento); de outro, o mesmo Estado pratica ato incompatível com a premissa de risco que legitima a autuação, qual seja, libera o veículo ao próprio condutor, sem qualquer providência administrativa correlata.

É exatamente aqui que incide, com força, a vedação ao
venire contra factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório), corolário objetivo da boa-fé e da tutela da confiança legítima: não é aceitável que a Administração, no momento da fiscalização, atue como se não houvesse impedimento relevante à condução (liberando o condutor com veículo e documentos) e, apenas posteriormente, pretenda sustentar — com presunção reforçada — a existência de uma recusa grave que, se real, teria reclamado atuação administrativa congruente e imediata.

Não se trata de transformar medidas administrativas em “elemento constitutivo” abstrato do tipo 165-A (o que seria indevido). Trata-se de reconhecer que, neste caso específico, a liberação do veículo ao próprio condutor, sem qualquer providência administrativa compatível, enfraquece a presunção de legitimidade do AIT e rompe o nexo de coerência entre o fato imputado e a atuação estatal observada, assumindo relevância probatória e jurídica para o controle de legalidade.

Isto é, a contradição não invalida a norma; invalida, aqui, o modo como o poder sancionador foi exercido, por falta de coerência e por comportamento estatal objetivamente contraditório.

2) Ausência de suporte documental mínimo que recomponha a presunção de legitimidade no caso concreto

A sentença também registrou inexistirem nos autos formulário de constatação de sinais de alteração psicomotora ou “outro documento” que comprove o suporte fático mínimo da abordagem; o documento menciona, inclusive, que não consta termo/formulário apto a demonstrar a regularidade procedimental para a autuação por recusa, no quadro narrado.

Nesta senda, não é demais lembrar que, por ser infração de mera conduta, o 165-A dispensa prova de embriaguez, mas não dispensa prova minimamente confiável da própria recusa (ou do procedimento regularmente exigido e recusado), notadamente quando a própria atuação dos agentes se mostra contraditória ao ponto de liberar o veículo ao mesmo condutor, sem qualquer providência administrativa correlata. Nessas circunstâncias, a presunção de legitimidade não pode funcionar como presunção absoluta, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional do ato sancionador e de tolerância a incoerências administrativas incompatíveis com o art. 37, caput, da Constituição (legalidade, moralidade, eficiência), especialmente no âmbito de sanções que gravam intensamente a esfera individual (multa gravíssima, pontuação e suspensão).

3) Impugnação do argumento recursal: “medidas administrativas acessórias” (art. 269, §2º, CTB) não legitima contradição estatal

O apelante sustenta que as medidas administrativas seriam meramente complementares/acessórias e que eventual irregularidade nelas não contaminaria a autuação. Isso até pode ser verdadeiro em abstrato, para hipóteses em que o contexto probatório é firme e coerente e a irregularidade é marginal.

Não é o que se observa aqui. A discussão não é “aplicou ou não aplicou medida administrativa”. A discussão é que o Estado adotou comportamento positivo incompatível com a própria premissa de gravidade que invoca: ao liberar o condutor com o veículo, sem retenção e sem recolhimento da CNH, os agentes sinalizaram, na prática, inexistir situação impeditiva imediata de condução, o que é objetivamente contraditório com a imputação de recusa no molde em que lançada e com as consequências gravosas posteriormente exigidas.

Logo, mesmo que se considere a natureza acessória das medidas em certos contextos, não se pode equiparar (i) a simples falha operacional na execução de medida administrativa a (ii) a prática de ato concreto de liberação do veículo ao mesmo condutor sem qualquer providência, quando essa liberação, no caso, passa a ser elemento central para aferir a coerência, a motivação e a credibilidade do ato punitivo.

A boa-fé objetiva, a proteção da confiança e a vedação ao
venire contra factum proprium
exigem consistência mínima do agir estatal: a Administração não pode se comportar de modo ambivalente — tolerando a circulação naquele instante — para, depois, impor a sanção máxima como se o quadro fático fosse absolutamente inconteste e indiscutível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, mantendo-se integralmente a sentença (ID 28421579).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 30/03/2026